Tribunal: TJBA
Processo: 8147138-45.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8147138-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: RUAN PEDRO SOUZA LOPES LEAO

Advogado(s)
:
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, MATEUS CARDOSO COUTINHO, VIVALDO DO AMARAL ADAES, FERNANDA FREITAS GUEDES, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE A SUPERAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. AFASTAMENTO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia do Embargante pela suposta prática de homicídio tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a tese de superação do princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia; e (ii) estabelecer se a não valoração aprofundada das lesões sofridas pelo próprio Embargante, como prova apta a afastar o
animus necandi
, configura omissão ou contradição no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem finalidade estrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado.

4.
A análise sobre a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia, conforme o art. 413 do CPP, supre a necessidade de menção expressa a todos os precedentes ou teses doutrinárias sobre o princípio
in dubio pro societate
, quando o julgado se fundamenta em elementos concretos dos autos.

5.
A existência de lesões no próprio acusado, embora relevante, não afasta, de forma inequívoca e incontroversa, a possibilidade do
animus necandi
, constituindo matéria probatória a ser aprofundada e valorada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

6.
A pretensão de que o Tribunal reavalie o conjunto probatório para dar prevalência à tese defensiva, em detrimento da acusatória, configura mero inconformismo e tentativa de obter efeitos infringentes por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão no acórdão que, ao manter a pronúncia, fundamenta-se na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, ainda que não mencione expressamente a tese de superação do princípio
in dubio pro societate
, pois a decisão se baseia em elementos concretos e não em mera dúvida. 2. A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, incluindo a alegação de luta corporal evidenciada por lesões no próprio réu, reforça a competência do Tribunal do Júri para dirimir a controvérsia, não configurando omissão ou contradição a ausência de análise aprofundada de tal elemento na fase de pronúncia. 3. A pretensão de reexame do mérito da causa, com o objetivo de alterar o resultado do julgamento, extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II; CPP, arts. 413 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1389401 SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/02/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1843643 GO, Quarta Turma, j. 13/02/2023.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de
Apelação
nº
8147138
-
45
.202
2
.8.05.00
01
da Comarca de

Salvador
,
sendo Embargante
RUAN PEDRO SOUZA LOPES LEÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR

os Embargos de Declaração interpo
stos pela Defesa,
nos termos do relatório e voto que seguem adiante

Salvador, 9 de Fevereiro de 2026.